Tribunal: TJDFT
Processo: 0734034-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0734034-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON GOMES DE SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wilson Gomes de Sousa em face da decisão[1] que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais que maneja em desfavor do agravado – Itaú Unibanco S. A. –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que deduzira, almejando a suspensão do gravame de arrendamento mercantil sobre o veículo de sua propriedade, além da declaração de inexistência da relação jurídica correspondente. De sua parte, objetiva o agravante a antecipação da tutela recursal a fim de que, liminarmente, sobeje-lhe outorgada a tutela provisória em comento, suspendendo-se o decisório hostilizado; e, ao final, a reforma do decidido, mediante a confirmação da medida concernente ao imediato levantamento do gravame inserido sobre seu veículo. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, conquanto tivesse adquirido o veículo da Marca: VW, Modelo: Parati GLS, Ano: 1991/1992, Placa: HUH1014, Chassi 9BWZZZ30ZMP254803 e Renavam 00162207964, no ano de 2006, transferindo-o para sua titularidade em 2008, em 2024 fora surpreendido com a inserção de gravame fiduciário sobre o referido bem, tendo como credor o banco agravado, com o qual jamais teria mantido qualquer relação contratual. Ressaltara, ainda, que o nome do suposto financiado constante no registro seria de pessoa estranha à lide, o que reforçaria a tese de ausência de vínculo jurídico entre as partes, ensejando que a inscrição do gravame fora fruto de fraude perpetrada por terceiros. Pontuara que o Juízo de origem indeferira o pedido de tutela provisória que delineara, sob o fundamento de que o gravame fora registrado em 20/04/2009, ou seja, há mais de 15 anos, não se configurando, portanto, situação de urgência atual que justificasse a medida excepcional, entendimento esse que, a seu ver, não se sustentaria, pois somente tomara conhecimento da restrição em 2024, sendo, destarte, recente o impacto sobre seu direito de propriedade. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wilson Gomes de Sousa em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais que maneja em desfavor do agravado – Itaú Unibanco S. A. –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que deduzira, almejando a suspensão do gravame de arrendamento mercantil sobre o veículo de sua propriedade, além da declaração de inexistência da relação jurídica correspondente. De sua parte, objetiva o agravante a antecipação da tutela recursal a fim de que, liminarmente, sobeje-lhe outorgada a tutela provisória em comento, suspendendo-se o decisório hostilizado; e, ao final, a reforma do decidido, mediante a confirmação da medida concernente ao imediato levantamento do gravame inserido sobre seu veículo. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede provimento antecipatório, seja determinada a baixa do gravame registrado sobre veículo de propriedade do agravante, segundo sustenta. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido a preservação da restrição de arrendamento mercantil sobre o veículo nomeado até a resolução da demanda, considerando que o gravame fora inserido em 2009, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão de a decisão agravada causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, mormente porque não subsiste prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a manter a restrição de arrendamento mercantil sobre o veículo de propriedade do agravante, segundo sustenta, ante a ausência de urgência, uma vez que a medida ocorrera em 2009, ou seja, há 15 anos, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo em seu efeito devolutivo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 244075217 (fls. 46/48) - autos originários. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)